Tribunal: TJDFT
Processo: 0715290-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. CONTRADIÇÃO. LEVANTAMENTO DE VALORES. POSSIBILIDADE DE NOVO PEDIDO. CONSIGNADO NO ACÓRDÃO. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O embargante indicou o vício que entende presente no acórdão, de forma que a análise da existência ou não do vício no acórdão demanda de apreciação no mérito do recurso e não impede seu conhecimento. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. Inexiste contradição, pois o provimento jurisdicional certo e coerente com sua fundamentação.
3. O acórdão foi claro ao estabelecer que é incabível o levantamento dos valores nesse momento processual e que, após a análise do apelo, poderá o embargante realizar novo pedido.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.